Tribunal: TJBA
Processo: 0001267-58.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001267-58.2009.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BERNARDINO VENTURA FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:
UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. PRETENSÃO DE REESTABELECIMENTO DE SALÁRIO SUPOSTAMENTE REDUZIDO PELO ENTE REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE. ART. 373, I, DO CPC. DECISÃO ORIUNDA DE PROCESSO CORRELATO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO PROVA EMPRESTADA APTA A JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MERO PRECEDENTE PERSUASIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001267-58.2009.8.05.0072
, em que figuram como apelante BERNARDINO VENTURA FILHO e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHCER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,